Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722614-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PHILIPE PEREIRA PARENTE DE SOUZA AGRAVADO: GEOVANNE INACIO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Philipe Pereira Parente de Souza em face da r. decisão (ID 158988937, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença relativo a honorários advocatícios, movido por Geovanne Inácio Pereira, indeferiu o pedido de citação pessoal do Executado em virtude da ausência de contratação de advogado com poderes para receber citação, bem como do descadastramento do nome do advogado que o defendeu no processo de conhecimento, pois ele não foi contratado para atuar no Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios (ID 154892321, na origem). A parte Agravante, por meio da petição de ID 48715303, informou que houve celebração de acordo entre as partes (ID 48715305) e requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator